Tribunal: TJMT
Processo: 1001320-80.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001320-80.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADRIANO GRACILIANO DA SILVA - CPF: 092.010.574-23 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (IMPETRANTE), DR. ROGER AUGUSTO BIM DONEGA (IMPETRADO), REGIANE CARLOS DE SOUSA - CPF: 080.371.291-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado visando à revogação de prisão preventiva decretada nos autos de ação penal que apura, em tese, tentativa de feminicídio e lesão corporal qualificada, em contexto de violência doméstica, fatos ocorridos em 13 de setembro de 2025. A impetração alegou ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, perda de contemporaneidade da medida, existência de retratação espontânea da vítima e sua mudança de domicílio, além da suficiência de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se persistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva;
(
i
i
) definir se a retratação da vítima e sua mudança de domicílio constituem fatos novos aptos a afastar a prisão cautelar;
(
ii
i
) avaliar a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas ou concessão de prisão domiciliar diante de condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, agressão com esganadura e tentativa de golpe com arma branca, na presença dos filhos menores e no histórico de agressões anteriores à mesma vítima, revelando risco de reiteração.

4. A retratação extrajudicial da vítima não tem o condão de afastar a prisão preventiva em crimes de ação penal pública incondicionada, sobretudo quando presentes elementos concretos de violência grave, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência.

5. A mudança de domicílio da vítima tampouco descaracteriza, por si só, o
periculu
m
libertat
is
, quando o contexto fático permanece inalterado e a situação de risco persiste.

6. A prisão domiciliar foi corretamente indeferida, ante a ausência de prova inequívoca da imprescindibilidade do cuidado exclusivo por parte do paciente e diante da gravidade do quadro fático.

7. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas diante da intensidade da violência e do risco concreto à integridade da vítima, conforme entendimento reiterado do tribunal.

8. Condições pessoais favoráveis não prevalecem sobre a presença de fundamentos concretos que justificam a manutenção da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração, especialmente em contexto de violência doméstica com histórico de agressões e presença de filhos menores
”
.

“
A retratação extrajudicial da vítima, desacompanhada de contraditório judicial e em crimes de ação penal pública incondicionada, não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar
”
.

“
A substituição por medidas cautelares diversas ou concessão de prisão domiciliar exige demonstração de adequação e imprescindibilidade, ausentes quando o contexto revela violência intensa e risco atual à integridade da vítima
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001320-80.2026.8.11.0000

PACIENTE: ADRIANO GRACILIANO DA SILVA
IMPETRANTE: MARCELO ALVES CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de
Adriano Graciliano da Silva
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, em razão da manutenção de sua prisão preventiva nos autos da ação penal originária que apura, em tese, a prática de delitos inseridos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente tentativa de feminicídio e crime conexo de lesão corporal qualificada, fatos ocorridos em 13 de setembro de 2025, cuja persecução culminou, posteriormente, em sentença de pronúncia, permanecendo o feito em fase recursal.

S
ustentando a
impetração
, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a perda de contemporaneidade da medida extrema, a existência de fatos novos consistentes na retratação espontânea da vítima e em sua mudança de domicílio para outro Estado da Federação, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar em razão de condições pessoais favoráveis.

A liminar foi indeferida, ao fundamento de que a decisão constritiva se apoiou em elementos concretos extraídos do flagrante, evidenciando violência intensa perpetrada contra a ofendida, inclusive com esganadura e tentativa de golpe com arma branca, circunstâncias que, em juízo perfunctório, revelariam a persistência do
periculum
libertatis
e afastariam a plausibilidade jurídica do pedido.

Nas
informações, a autoridade apontada como coatora consignou que não houve alteração do cenário fático apta a justificar a revogação da custódia, ressaltando a gravidade concreta do
modus operandi,
a presença dos filhos menores durante as agressões, a existência de registros pretéritos envolvendo a mesma vítima e o risco de reiteração delitiva, além de comunicar a superveniência de sentença de pronúncia, com manutenção da prisão preventiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, enfatizando a irrelevância jurídica da retratação da vítima em ação penal pública incondicionada, a suficiência da fundamentação cautelar baseada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração, a inadequação das medidas cautelares diversas e a inexistência de elementos novos capazes de afastar a necessidade da segregação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

O exame do constrangimento ilegal invocado demanda, inicialmente, a recomposição do contexto fático que embasou a decretação da prisão preventiva.

Consta dos autos que o paciente, em cenário de violência doméstica, teria invadido a residência da ofendida, desferido agressões físicas de elevada intensidade, submetendo-a à esganadura com as próprias mãos e, na sequência,
apossando-se
de arma branca, tentando golpeá-la, conduta que somente não se consumou por intervenção de terceira pessoa, tudo ocorrido na presença dos filhos menores do casal.

A materialidade e os indícios de autoria emergem, em juízo de cognição sumária próprio da fase cautelar, do conjunto informativo colhido no flagrante, posteriormente reafirmado pelo juízo de admissibilidade da acusação que culminou na pronúncia.

A decisão impugnada manteve a custódia com fundamento na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando a violência concreta do agir, o histórico de agressões envolvendo a mesma vítima e a probabilidade de reiteração delitiva, consignando, ainda, que a retratação extrajudicial não altera o
universo fático
nem neutraliza o risco evidenciado, especialmente em hipóteses de violência de gênero marcadas por ciclos de dependência emocional e vulnerabilidade.

As informações prestadas pela autoridade coatora mostram-se coerentes com o quadro probatório disponível, revelando que a segregação não se ancora em presunções abstratas, mas em circunstâncias específicas do caso concreto, inclusive a superveniência de sentença de pronúncia, dado processual que reafirma a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, além de demonstrar a persistência da necessidade cautelar.

A alegação de ausência de contemporaneidade não encontra amparo quando inexistem fatos efetivamente novos capazes de alterar a situação de risco anteriormente reconhecida, sendo certo que a revisão prevista no art. 316 do Código de Processo Penal não impõe revogação automática da medida, mas apenas sua reavaliação à luz das circunstâncias concretas, que, no caso, permanecem inalteradas.

A retratação da vítima, por sua vez, não possui aptidão jurídica para afastar a prisão preventiva
, sobretudo
quando
esta
se fundamenta na gravidade real da conduta e na necessidade de proteção à integridade física e psicológica da ofendida, entendimento reiteradamente afirmado por esta Corte, segundo o qual “
a retratação da vítima, sem contraditório e diante da gravidade concreta dos fatos, não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva em casos de violência doméstica, sendo legítima a custódia cautelar quando evidenciado o risco à integridade física e psicológica da ofendida
” (N.U 1043904-02.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, julgado em 16/12/2025).

No mesmo sentido, já se decidiu que “
a retratação extrajudicial das vítimas não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando
esta
se fundamenta na gravidade concreta da conduta e na garantia da ordem pública
” (N.U 1041163-86.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 16/12/2025).

Como se vê, a alegação defensiva fundada na retratação da vítima, embora mereça consideração humana e sensível, não possui, no plano jurídico-cautelar, a força necessária para desconstituir a necessidade da prisão preventiva quando o conjunto fático revela violência concreta, risco de reiteração e gravidade real da conduta.

O sistema protetivo instituído pela Lei n.º 11.340/2006 não se limita à dimensão formal da persecução penal, mas estrutura verdadeira política pública de enfrentamento à violência de gênero, fundada na compreensão empírica, reiteradamente confirmada pela experiência jurisdicional e pelos estudos interdisciplinares, de que a dinâmica da violência doméstica é marcada por ciclos de agressão, reconciliação aparente, dependência emocional e sentimento de culpa da própria vítima.

Nesse contexto, a retratação extrajudicial, especialmente quando desacompanhada do contraditório judicial qualificado previsto no art. 16 da Lei Maria da Penha, deve ser analisada com extrema cautela, pois frequentemente não traduz manifestação livre de vontade, podendo decorrer de pressões familiares, dependência econômica, medo velado, ambivalência afetiva ou mesmo de processos psicológicos de
autovitimização
.

A
criminologia identifica
, inclusive, fenômenos de vitimização em múltiplos níveis, nos quais a vítima, após sofrer a agressão primária, passa a experimentar
sentimentos
de culpa pela responsabilização penal do agressor, movimento emocional que, embora compreensível sob o prisma humano, não tem o condão de neutralizar a gravidade objetiva do fato nem o risco concreto à sua integridade.

A própria arquitetura normativa da Lei Maria da Penha confirma essa leitura.

Isso porque,
ao
exigir audiência judicial específica para eventual retratação em hipóteses
das ações penais
condicionadas
à representação da vítima
, o legislador reconheceu que a manifestação espontânea da vítima, fora de ambiente protegido e sem mediação judicial, não é parâmetro seguro para a definição da resposta estatal.

Mais do que isso, nos crimes de ação penal pública incondicionada
,
como possibilitado nas hipóteses de lesão corporal qualificada e, com maior razão, em tentativa de feminicídio
,
a persecução penal deixa de depender da vontade da ofendida exatamente porque o bem jurídico tutelado transcende a esfera individual, alcançando a própria ordem pública e a proteção estrutural das mulheres contra a violência de gênero.

Quando, ademais, os autos revelam quadro de violência intensa, praticada mediante esganadura, emprego de arma branca, invasão de domicílio ou agressões na presença de filhos menores, a retratação posterior assume relevância ainda menor no plano cautelar, pois o risco evidenciado decorre do modo de agir do agente e do histórico relacional de violência, e não da disposição subjetiva momentânea da vítima.

Tal leitura encontra, ainda, respaldo na evolução contemporânea da jurisdição penal sob a perspectiva de gênero, incorporada progressivamente às políticas judiciárias nacionais.

O Conselho Nacional de Justiça, por meio de atos normativos e diretrizes voltadas ao julgamento com enfoque de gênero, tem enfatizado o dever institucional de reconhecer as assimetrias estruturais que permeiam a violência doméstica e de evitar que decisões judiciais reproduzam padrões de invisibilização ou culpabilização indireta da vítima.

Julgar com perspectiva de gênero, nesse sentido, não significa afastar garantias penais, mas assegurar que a interpretação das normas considere a realidade concreta de vulnerabilidade que caracteriza tais relações, promovendo proteção efetiva sem renunciar ao devido processo legal.

Diante desse quadro, a retratação da vítima
,
ainda que sincera sob o prisma emocional
,
não possui aptidão jurídica para afastar a necessidade da custódia cautelar quando permanecem íntegros os elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública, à integridade da ofendida e à própria efetividade da jurisdição penal.

A resposta estatal, nesses casos, não se orienta pela oscilação afetiva inerente às relações violentas, mas pela proteção objetiva de direitos fundamentais e pela prevenção de novos ciclos de agressão
.

Também não procede a pretensão de substituição por medidas cautelares diversas ou concessão de prisão domiciliar.

A concessão desse benefício exige prova inequívoca da imprescindibilidade do cuidado e da responsabilidade exclusiva do paciente, o que não foi demonstrado.

A propósito, esta Corte já decidiu que “
a prisão domiciliar é inviável quando ausente comprovação da imprescindibilidade do cuidado ou quando o contexto fático revela gravidade incompatível com a medida
”, conforme assentado no HC n. 1047220-23.2025.8.11.0000, julgado em 21/01/2026.

Pari passu,

intensidade da violência descrita, somada ao histórico de agressões e ao risco atual de reiteração, evidencia a inadequação de providências menos gravosas, circunstância igualmente reconhecida por esta Corte ao afirmar que,
“
quando demonstrado risco concreto à integridade da vítima em contexto de violência doméstica reiterada, a simples manifestação de ausência de temor não é suficiente para afastar o
periculum
libertatis
, sendo impróprias as medidas cautelares substitutivas
”.
(N.U 1041950-18.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, julgado em 15/12/2025).

As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, embora
dignas
de consideração no
plano humano
, não possuem força jurídica para neutralizar a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos de risco à ordem pública, conforme orientação consolidada no âmbito deste Tribunal.

Diante desse cenário, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada.

Ao contrário, verifica-se ato jurisdicional devidamente motivado, amparado em elementos concretos e em consonância com a jurisprudência dominante, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
habeas corpus.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo íntegra a decisão que decretou e preservou
a
prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026